Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707568-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MELITA LEIA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA. ART. 1210, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, a recorrente pretende que a CODHAB se abstenha de promover qualquer ato que configure turbação à posse exercida sobre bem imóvel que compõe o acervo público dominical. 2. É possível o exercício da posse sobre bens públicos dominicais. Esses bens não precisam de desafetação para que sejam alienados, desde que, evidentemente sejam observadas as exigências legais respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993). 3. A possibilidade de alienação e do subsequente apossamento dos bens públicos não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (enunciado no 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta. 4. Em nosso sistema jurídico a autotutela é admitida de forma excepcionalíssima, notadamente na hipótese do art. 1210, § 1o, do Código Civil, cuja regra enuncia que "o possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse". 5. No caso, a CODHAB não poderá, sob o pretexto da constituição de um conjunto habitacional no local dos fatos, proceder à demolição das acessões físicas erigidas ou a retirada da vegetação ali existente sem a devida intermediação da atividade jurisdicional. 6. Diante das peculiaridades nos presentes autos, nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se a agravante, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções no local sem a devida licença administrativa. 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884, 1.208, 1.210 e 1255, todos do Código Civil, alegando, em suma, que a ocupação irregular da recorrida sobre o bem público configura mera detenção, acrescentando ser inoponível ao poder público. Assevera, ainda, que tendo sido o imóvel afetado à construção de residências familiares para atender a camada mais necessitada da sociedade trata-se bem de uso especial e não dominical. Aduz que a decisão colegiada enseja o enriquecimento ilícito da recorrida. Invoca divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ a título de paradigmas. A recorrente menciona afronta aos artigos 85, § 8o, 86, 314, 827, inciso IV, e 555, todos do Código Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expedidos no especial a respeito da impossibilidade de o particular ocupante de imóvel público de forma irregular invocar a proteção possessória em face do poder público. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 884, 1.208, 1.210 e 1255, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, em que pese ter havido doação do bem à CODHAB, deve ser respeitada a posse exercida pela apelante sobre o bem. Como se observa às fls. 4-5 (Id. 11319399), o Eminente Desembargador Relator da apelação interposta nos autos do processo no 2003.34.00.004090-7 indeferiu o requerimento de reintegração de posse formulado pela União, afirmando que em decorrência do efeito suspensivo do mencionado recurso, deveria ser a agravante Melita Leia Lopes mantida na posse do bem” (ID Num. 16100699 - Pág. 6). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt no AREsp 1398955/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2020). No tocante ao suposto malferimento aos artigos 85, § 8o, 86, 314, 827, inciso IV, e 555, todos do Código Civil, igual sorte colhe o apelo especial, pois a recorrente não indicou as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois, consoante declinado acima, há fundamento no acórdão resistido que restou inatacado pela recorrente, de modo que a incidência do veto do enunciado 283 da Súmula do STF é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017